Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700022-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NILSON JOSE RIBEIRO PACIENTE: PAULO VINICIUS SANTOS TEIXEIRA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, nos autos da Ação Penal no 0717570-90.2022.8.07.0009, que decretou a prisão preventiva de PAULO VINÍCIUS SANTOS TEXEIRA. O impetrante alega, em síntese: 1) que o paciente foi preso em 30/12/2022, na cidade de Paracatu/MG, sob a acusação da prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II do CP; 2) a nulidade da decisão por não ter sido realizada audiência de custódia, obrigatória em todos os tipos de prisão; 3) a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a decisão teria se baseado apenas na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública 4) o paciente é réu primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer a revogação da prisão, nos termos do art. 310, III, do CPP e, se for o caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que autorize a revogação da prisão cautelar. Inicialmente, é certo que o E. Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação no 29.303/RJ, deferiu o pedido de extensão dos efeitos de liminar anteriormente concedida para "determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas." No entanto, eventual irregularidade quanto à ausência da audiência de custódia, por si só, não justifica a revogação da prisão cautelar, e considerando que a prisão do paciente é recente, datada de 30/12/2022, em outro estado da Federação, tal circunstância não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido: “(...) 2. No caso, não há constrangimento ilegal, pois o Tribunal de origem determinou a realização da audiência de custódia, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, já tendo sido realizado o ato. A ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar. Precedentes.” (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) – grifei. “5. A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada com a observância dos requisitos legais (art. 312 - CPP) e das outras garantias processuais e constitucionais. Precedente.” (AgRg no HC n. 733.622/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) – grifei. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. Confira-se: “(...) Em relação ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades da conduta praticada denotam a necessidade da segregação cautelar do representado. Isso porque o crime foi praticado contra um estabelecimento comercial, em concurso com outros três indivíduos, ocasião em que o representado e os demais comparsas, a pretexto de serem clientes da farmácia, abordaram os funcionários e subtraíram celulares, dinheiro e produtos. Além disso, consta nos autos a informação de que o representado se encontra em local incerto e não sabido, o que milita em desfavor da instrução processual e da aplicação da lei penal, caso venha a ser condenado. Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, a meu sentir, demonstram a periculosidade real e concreta do representado, sendo mister a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), a fim de evitar que volte a praticar novos crimes, assim como para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal (...)” A conduta do ora paciente se mostra grave e as circunstâncias em que praticada revelam a gradação da sua periculosidade, fato a colocar em risco a ordem pública, principalmente pelo fato de sido preso em outra Unidade da Federação, o que demostra a clara intenção de se afastar da responsabilização penal. Nota-se que há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso à prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. No mesmo sentido, a alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, trabalho lícito, não é, por si só, suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta e. Corte quanto ao tema: “(...) 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160) – grifei. “(...) 4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...)” (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329) – grifei. Observa-se, ainda, que a necessidade da prisão preventiva decretada demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP 319) não serão adequadas ao caso, tampouco suficientes para evitar a prática de novos delitos. Os requisitos do decreto de prisão, portanto, permanecem hígidos, não havendo alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista